Tribunal: STF
Processo: MS 31672
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações: 
    Gustavo de Souza Ferreira, representado pela mãe, Cláudia de Souza Ferreira, insurge-se contra o acórdão nº 3.083/2012, formalizado pelo Tribunal de Contas da União no processo nº 011.610/2012-3, por meio do qual julgado irregular reconhecimento ao direito de pensão por morte, instituída pela avó.
    Sustenta nulidade do ato impugnado, no que ausente citação no processo. Noticia a formalização de pedido de reexame. Articula com os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade. Evoca o direito à proteção da infância e à previdência social. Assevera inconstitucional a Medida Provisória nº 1.523, de 11 de outubro de 1996, a afastar dependente econômico indicado, até os 21 anos, como beneficiário.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato, determinando-se o pagamento da pensão por morte a partir de agosto de 2012. No mérito, busca a nulidade do pronunciamento.
    Vossa Excelência indeferiu o pedido de medida acauteladora.
    O Tribunal de Contas da União prestou informações, aludindo à falta de interesse de agir, porquanto formalizado pedido de reexame, com efeito suspensivo. Diz impertinente o contraditório, uma vez julgado o ato no prazo de cinco anos. Ressalta indevida a pensão – artigo 5º da Lei nº 9.717/1998.
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo deferimento da ordem.
    Mediante as petições/STF nº 35.465/2013 e 42.367/2014, o impetrante reitera o pedido de liminar e requer o julgamento do mandado de segurança.
    2. Pendente de julgamento, quando da impetração, no Tribunal de Contas, pedido de reexame com efeito suspensivo, é inadequada a impetração – artigo 5º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009.
    3. Nego seguimento ao mandado de segurança.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator